Tribunal: TJES
Processo: 5001105-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001105-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: HERZOG TRANSPORTES LTDA - EPP

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO. CONFIGURAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de execução fiscal, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para limitar multa prevista em CDA ao percentual de 100% do valor do tributo devido e fixar honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido pela excipiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a limitação judicial da multa tributária qualificada a 100% do valor do tributo, ainda que configuradas condutas dolosas como sonegação, fraude ou conluio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 863, a fixação de multa tributária em percentual superior a 100% do tributo devido viola o princípio do não confisco, salvo nos casos de reincidência nos termos da Lei nº 9.430/1996, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.689/2023.
4. A decisão recorrida observou corretamente a tese firmada, uma vez que o caso concreto está abarcado pelas ressalvas expressamente moduladas pelo STF, que permitem a aplicação imediata dos limites estabelecidos na repercussão geral.
5. A jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente reconhecido o caráter confiscatório de multas que excedam o valor do tributo e validado a limitação a 100% como medida de controle de constitucionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a limitação judicial da multa tributária qualificada ao patamar de 100% do valor do tributo devido, conforme entendimento firmado no Tema 863 do STF. 2. A aplicação de multa em percentual superior a esse limite caracteriza afronta ao princípio do não confisco, salvo hipótese de reincidência expressamente prevista na legislação federal.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; Lei nº 9.430/1996, art. 44, § 1º-A; Lei nº 14.689/2023.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 736090 RG, Tema 863, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/02/2025; STF, ARE nº 1355155 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 09/05/2022; TJES, AI nº 5003380-10.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 14/08/2024; TJES, AI nº 5000439-87.2024.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 29/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N.º

5001105-54.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
:
HERZOG TRANSPORTES LTDA - EPP

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, uma vez que irresignado com a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais Estaduais, nos autos da execução fiscal n.º 5000468-68.2023.8.08.0099, que acolheu em parte exceção de pré-executividade da agravada “
para limitar a multa sancionatória indicada na CDA de n.º 07453/2023 ao percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido”
e condenar “o exequente ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos da excipiente, os quais fixo, na forma do art. 85, §3º, I do CPC, em 10% (dez por cento) do proveito econômico por ela obtido, equivalente ao montante do crédito reduzido.”

Em suas razões id. 11942424, o agravante argumenta que, nas multas qualificadas, que são aplicadas quando caracterizadas as condutas de sonegação, fraude e conluio, há possibilidade de seu agravamento e imposição em patamar superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, devendo ser analisado o desrespeito à norma tributária e a sua consequência jurídica.

Dito isso, pugna pelo recebimento do presente recurso em seu duplo efeito, para suspender os efeitos de decisão agravada. Quanto ao mérito, pugna pela reforma da decisão de origem.

O recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo (id. 12066823).

Contrarrazões em id. 12661081, refutando pontualmente a tese recursal e pugnando o desprovimento.

Pois bem.

Consoante julgamento do Tema 863 do C. STF, com trânsito em julgado em 05/02/2025, ainda que se considere a conduta praticada pela agravada como ato de sonegação, fraude ou conluio, a estipulação de multa decorrente de omissão de receita tributável em patamar superior ao do próprio tributo implica em violação ao princípio do não confisco. Vale transcrever a respectiva tese:

"Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio
limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário
, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo.”

Necessário esclarecer que houve modulação dos efeitos da decisão, para estabelecer que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese, ficando
ressalvados desses efeitos
(i)
as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data
; e (ii)
os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral
.

E, como é evidente, o presente caso se encontra abarcado por tais ressalvas.

Por fim, ante todo o exposto, mostra-se acertada a decisão de origem, por meio da qual, reconhecido o caráter confiscatório da multa, houve a limitação da execução fiscal, excluindo da CDA o valor da multa que exceder o montante de 100% (cem por cento) do valor do imposto devido.

Neste sentido são as decisões deste E. Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO – LIMITAÇÃO A 100% (CEM POR CENTO) – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, o E. Pretório tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. 2. Deve ser reconhecido o caráter confiscatório da multa aplicada,
devendo a execução da multa ser limitada ao valor principal (valor do imposto devido), conforme decidido pelo culto Magistrado singular.
3. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 14/Aug/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5003380-10.2024.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Anulação de Débito Fiscal)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA CONFISCATÓRIA. APLICAÇÃO EM LIMITE SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO DO IMPOSTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do STF, “É admissível a redução da multa tributária para mantê-la em patamar igual ao valor do tributo, à luz do princípio do não confisco” (ARE 1355155 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 01-06-2022 PUBLIC 02-06-2022). 2. No que diz respeito à CDA n. 5017/2021, o imposto cobrado equivale a 102.440,0812 VRTEs e a multa aplicada a 182.220.8906 VRTEs (id. 11218115), ao passo que na CDA n. 2022/2021, o imposto equivale a 40.980,6331 VRTEs e a multa a 72.631,1470 VRTEs (id. 12218116). 3. As multas, portanto, revelam-se confiscatórias,
justificando a manutenção dos efeitos da decisão que afastou o valor que supera 100% (cem por cento) do imposto.
4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 29/Feb/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5000439-87.2024.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Dívida Ativa)

Assim, sem delongas,
conheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.